Tribunal: TJDFT
Processo: 0775806-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 10 DIAS. ART. 6o RESOLUÇÃO ANS No 593. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (Id. 80005517) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 80005513), que julgou procedente o pedido autoral.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 80005470) narrou que é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial e foi notificada em 30/07/2025 sobre a inadimplência da mensalidade de julho, cujo prazo para quitação seria de dez dias. 2.1. Acrescentou que o pagamento foi realizado dentro do prazo, em 04/08/2025, contudo, no mesmo dia, ao procurar atendimento de emergência no Hospital Santa Lúcia Norte, teve a cobertura negada sob alegação de suspensão do plano. 2.2. Afirmou que estava em estado de saúde grave, e era lactante, entretanto, não conseguiu contato com a operadora do plano de saúde. 2.3. Asseverou que a negativa de atendimento, apesar da quitação tempestiva, viola o direito à saúde e descumpre a norma da ANS, configurando conduta abusiva e ensejando danos morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 80005513), acolheu o pedido autoral. 3.1. Narrou que, diferente do alegado pela ré, não consta prova de que a autora foi notificada da inadimplência dia 21/07/2025, o que demonstra que a suspensão do plano de saúde e a consequente negativa de atendimento emergencial ocorrida em 04/08/2025 afrontam o art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98. 3.2. Acrescentou que a negativa no atendimento agravou o sofrimento e a incerteza da beneficiária, e acarretou danos morais indenizáveis.
4. Em suas razões recursais (Id. 80005517) o recorrente defendeu que não se verifica qualquer tipo de conduta ilícita, abusiva ou arbitrária por parte da recorrente, tampouco dano extrapatrimonial apto a justificar reparação. 4.1. Aduziu que a suspensão dos serviços não foi arbitrária, mas consequência direta da inadimplência da própria consumidora, e que ela assumiu o risco de pagar o débito e procurar atendimento médico no mesmo dia. 4.2. Requereu, de tal maneira, a reforma da sentença para que os danos morais sejam indeferidos e, subsidiariamente, a redução para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 80005516).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a suspensão do plano de saúde em razão da inadimplência, antes de findo o prazo estipulado para pagamento, acarreta no dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
9. O art. 6o da Resolução Normativa ANS no 593/2023 preceitua que: “A exclusão do beneficiário ou a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora por motivo de inadimplência somente poderá ocorrer após decorrido o prazo de 10 (dez) dias ininterruptos a partir da data da notificação e se o débito não tiver sido pago nesse prazo”. 9.1. No caso em apreço, conforme demonstrado pelo acervo probatório, a notificação para pagamento do débito ocorreu em 30/07/2025 (Id. 80005476) e a quitação da quantia deu-se em 04/08/2025 (Id. 80005478), dentro, portanto, do prazo legal de 10 (dez) dias, o que revela que a suspensão do plano de saúde foi indevida. 9.2. Com efeito, além da inadequada suspensão do plano de saúde ofertado pela recorrente, ao buscar atendimento de urgência no hospital, a recorrida foi comunicada da suspensão do serviço da operadora do plano de saúde, teve seu atendimento negado (Id. 80005474) e ao tentar contatar a empresa para reativação, não obteve sucesso.
10. A título de reforço argumentativo, colaciono trechos do acórdão proferida no REsp no 285618/SP: [...] 1. Nos contratos de trato sucessivo, em que são contratantes um fornecedor e um consumidor, destinatário final dos serviços prestados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A suspensão do atendimento do plano de saúde em razão do simples atraso da prestação mensal, ainda que restabelecido o pagamento, com os respectivos acréscimos, configura-se, por si só, ato abusivo. Precedentes do STJ. 3. Indevida a cláusula contratual que impõe o cumprimento de novo prazo de carência, equivalente ao período em que o consumidor restou inadimplente, para o restabelecimento do atendimento. [...] (REsp n. 285.618/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, DJe de 26/2/2009.)
11. O dano moral, por conseguinte, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 11.1. Nesse sentido, no caso em apreço, a suspensão do plano de saúde e consequente negativa de atendimento no hospital, quando apresentava falta de ar e encontrava-se lactante, demonstram que as situações vivenciadas pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, ensejando ao recorrente o dever de indenizar. 11.2. Ademais, no que se refere ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta, e a quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória. 11.3. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2052689; Acórdão no 2047648; Acórdão no 1954708.
12. Em vista das peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional. 12.1. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: 1. A suspensão do plano de saúde em razão do inadimplemento, antes de findo o prazo de 10 (dez) dias para quitação, contados da comunicação prévia ao consumidor, viola o art. 6o da Resolução Normativa ANS no 593/2023. 2. A negativa de atendimento em hospital, em razão da suspensão indevida do plano de saúde, supera os meros aborrecimentos e enseja no dever de indenizar os danos extrapatrimoniais suportados.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; art. 6o da Resolução Normativa ANS no 593/2023; art. 5o, inciso V, da CF/88.
Jurisprudências Relevantes Citadas: REsp no 285618/SP; Acórdão no 2052689; Acórdão no 2047648; Acórdão no 1954708.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.